Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037869-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAILA MARA LIMA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 018.853.252-82 (RECORRENTE), CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - CPF: 696.515.151-04 (ADVOGADO), OLGA LEIKO - LANNA MODAS (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1037869-96.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

THAILA MARA LIMA BARBOSA DOS SANTOS

Recorrido(s):

OLGA LEIKO - LANNA MODAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alegou na inicial que é vendedora na Loja de roupas femininas denominada MARA FASHION, situada no Centro da Capital, e que realiza a divulgação de sua imagem nas redes sociais da referida loja, exclusivamente.

Alegou que nas datas de 24, 25 e 29 do mês de setembro/2020, a teve sua imagem indevidamente divulgada, sem autorização, pela Recorrida Olga Leiko nas redes sociais da loja de sua

propriedade denominada LANNA MODAS, também situada em Cuiabá.

A recorrente juntou um print de um story da loja recorrida,

alegando que s imagens foram printadas e repostadas no grupo de clientes do WhatsApp da Loja LANNA MODAS de propriedade da

recorrida Olga Leiko sem o consentimento e/ou autorização da recorrente.

Assim, requereu a indenização por danos morais.

Na defesa apresentada, a recorrida demonstra que, a recorrente, em seu perfil, sequer fazia menção de vinculação com a loja, conforme print juntado. Também não houve a comprovação de que a foto foi postada em grupos ou reproduzida vários dias em suas redes sociais.

Ainda, conforme pontuado na sentença, é ônus da reclamante comprovar os danos que sofreu com a publicação da foto.

Assim, merece ser mantida a sentença de Improcedência por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021